Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO DETECTADO. JUROS DE MORA. ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição, suprir a omissão ou sanar erro material existente no julgado, cuja ausência não permite rediscussão de matéria.
2. Detectado vício na fixação do índice da correção monetária, torna-se imperioso dar provimento dos embargos de declaração oposto pelo embargante, com efeitos infringentes, para estabelecer o índice de correção monetária aplicável à condenação imposta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.